Tribunal: TJDFT
Processo: 0741019-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MULHER CONDENADA. REGIME SEMIABERTO. FILHO ADOLESCENTE. CUIDADOS DA FAMÍLIA EXTENSA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela condenada, que atualmente cumpre pena em regime semiaberto, amparado na alegação de ser mãe de adolescente, que se encontra sob os cuidados da bisavó idosa e com problemas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a prisão domiciliar humanitária à sentenciada em regime semiaberto, com fundamento na existência de filho adolescente sob os cuidados de familiar idosa e doente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a mulheres condenadas com filhos menores, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença materna no núcleo familiar.
3. Não há situação excepcional que justifique a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, uma vez que o filho da sentenciada de 12 (doze) anos de idade reside com a bisavó desde o nascimento, encontra-se matriculado em escola pública e não possui necessidades especiais, inexistindo indícios de abandono, risco social ou vulnerabilidade extrema.
4. Embora idosa e com a saúde fragilizada, a bisavó do adolescente recebe benefícios sociais, sendo capaz de prover os cuidados do menor com auxílio do esposo dela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta de situação excepcional de vulnerabilidade ou abandono do dependente”.
“2. A existência de rede de apoio familiar capaz de suprir as necessidades do menor afasta a imprescindibilidade da condenada no lar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, inc. III; 5o, inc. XLVI; 227;
CPP, arts. 318, incs. IV, V; 318-A, incs. I, II;
LEP, art. 117, inc. III;
ECA, arts. 1o, 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.933.766/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025.
STJ, AgRg no HC 1.001.535/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/8/2025.
TJDFT, Acórdão 1884346, 0717886-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 27/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1881607, 0720074-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 20/6/2024.